Tribunal: TJMT
Processo: 1008097-53.2018.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008097-53.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARIA TEREZA DE SOUZA HERTMAN - CPF: 783.907.021-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO MUNICÍPIO EM CUSTEAR O TRATAMENTO DA REQUERENTE – TEMA N. 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE DO TEMA NA ANÁLISE DA DISPENSAÇÃO DO INSUMO ALIMENTAR PLEITEADO – APLICABILIDADE PARA ANÁLISE DA DISPENSAÇÃO DA MEDICAÇÃO VINDICADA – PREENCHIMENTO DO SEGUNDO E DO TERCEIRO REQUISITO DA TESE FIXADA NO TEMA N. 106 DO STJ – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA IMPRESCINDIBILIDADE DO INSUMO ALIMENTAR E FÁRMACO VINDICADO NOS AUTOS – DIVERSAS TENTATIVA DE UTILIZAÇÃO DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS – PARECER DO NAT PELA DISPONIBILIZAÇÃO DO FÁRMACO PLEITEADO, QUAL SEJA, O
“STELARA 90MG”-
APELO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

As limitações orçamentárias que dificultam ou impedem a implementação dos direitos fundamentais sociais por parte do Estado (
lato sensu
) só poderão ser invocadas com a finalidade de exonerá-lo de suas obrigações constitucionais diante da ocorrência de justo motivo objetivamente aferível, que não está demonstrado nos autos.

A tese definida no Tema n. 106 do STJ não se aplica para a verificação da necessidade de dispensação do insumo alimentar vindicado, pelos entes públicos, eis que restou consignado que
o tema afetado, obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, trata exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M. M.

No que tange a necessidade de dispensação da medicação pleiteada no feito, qual seja,
“stelara (ustequinumabe)”,
pelos entes públicos requeridos, se aplica ao caso a tese definida no Tema n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, que define os requisitos cumulativos exigidos para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, a saber:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

In casu,
tem-se que restaram, indubitavelmente, preenchidos o segundo e o terceiro requisito do Tema n 106 do Superior Tribunal de Justiça, eis que consta anexa aos autos a declaração de hipossuficiência da parte Autora, que não foi apresentado, pelos entes públicos, prova que contrarie este documento, bem como porque o laudo médico afirma que a paciente não apresenta capacidade financeira de arcar com o custo da medicação indicada para o seu tratamento.

Ademais, por meio de consulta realizada na internet, verifiquei que o fármaco
“stelara (ustequinumabe)”
possui registro da ANVISA.

Outrossim, tenho que, por meio dos laudos médicos anexos aos autos,
restou demonstrada a
imprescindibilidade da medicação e do insumo alimentar vindicado nos autos, porém não restou demonstrada a ineficácia, para o tratamento da moléstia que acomete a Requerente, de todos os fármacos fornecidos pelo SUS, apenas de alguns deles.

Ocorre que, neste caso em particular, a Requerente já tentou realizar o tratamento com diversas medicações fornecidas pelo SUS, e nenhuma delas foi eficaz no combate de suas doenças, tendo, inclusive, o Núcleo de Apoio Técnico asseverado isto em seu parecer.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA N. 1008097-53.2018.8.11.0003

APELANTE/INTERESSADO:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT

APELADOS/INTERESSADOS:
MARIA TEREZA DE SOUZA HERTMAN (DEFENSORIA PÚBLICA) E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Rondonópolis/MT
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória, ajuizada por
Maria Tereza de Souza Hertman, por intermédio da Defensoria Pública Estadual,
em desfavor do Município de Rondonópolis e do Estado de Mato Grosso, julgou a demanda nos seguintes termos:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE a pretensão exordial
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
para DETERMINAR que o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT forneçam a parte demandante o medicamento stelara 90mg e o suplemento modulen 50g, pelo lapso temporal e nas exatas especificações descritas pelo profissional que acompanha o caso.

Não menos importante, CHAMO O FEITO À ORDEM para ALTERAR a decisão liminar proferida no evento 17404302 para DETERMINAR que as partes demandadas, além do medicamento stelara 90mg, forneçam também o suplemento modulen 50g, na forma e especificações prescritas pelo médico que acompanha o caso, uma vez que presente a probabilidade do direito e o perigo de dano, evidenciada pelos relatórios médicos e receituários acostados.

Sem custas processuais, à vista da isenção das Fazendas Públicas ao pagamento, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3o da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

Sem honorários advocatícios, uma vez que, em razão da Emenda Constitucional no 80/2014 não são devidos à Defensoria Pública, se a condenação havida é em desfavor de ente público.

Aguarde-se o prazo recursal.

Transitada em julgado, certifique-se e, após, arquivem-se estes autos, com as baixas e anotações necessárias, observando-se especialmente o disposto na CNGC/MT.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões e, após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, consignando-se as homenagens deste Magistrado.

Sentença sujeita a reexame necessário.

Assim, transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, consignando as homenagens deste Magistrado.

É relatado na inicial que, a Requerente foi diagnosticada com doença de crohn (CID K50) e desnutrição proteíco-calórica (CID E46), e, neste contexto, o médico que a acompanha prescreveu a utilização de “
modulen 400g
” (quatro latas por mês) e “
stelara 90mg
” (uma ampola a cada doze semanas).

Assim, diante da incapacidade financeira da Requerente em custear o insumo alimentar e a medicação necessária ao seu tratamento, bem como a negativa administrativa dos entes públicos na dispensação destes, foi ajuizada a presente demanda.

O Núcleo de Apoio Técnico em seu parecer, disponível no ID n. 8280095, informou o seguinte:

“A Doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal de origem não conhecida, caracterizada pelo acometimento focal, assimétrico e transmural de qualquer porção do tubo digestivo, da boca ao ânus. Apresenta -se sob três formas principais: inflamatória, fistulosa e fibroestenosante. Os segmentos do tubo digestivo mais acometidos são íleo, cólon e região perianal. Além das manifestações no sistema digestório, a DC pode ter manifestações extraintestinais.

Stelara (Ustequinumabe): Não contemplado no SUS.

Indicações do stelara, segundo a Bula:
Psoríase em Placa Stelara® é indicado no tratamento da psoríase em placa, moderada a grave, em adultos que não responderam, ou que têm uma contraindicação, ou que são intolerantes a outras terapêuticas sistêmicas, incluindo ciclosporina, metotrexato e radiação ultravioleta A associada à administração Stelara®, isolado ou em combinação com metotrexato, é indicado para reduzir os sinais e sintomas e melhorar a função física em adultos com artrite psoriásica ativa.

Para Esta patologia (Doença de Crohn): O SUS disponibiliza estas opções terapêuticas:

• Sulfassalazina: comprimido de 500 mg.

• Mesalazina: comprimido de 400, 500 e 800 mg.

• Hidrocortisona: solução injetável de 100 e 500 mg.

• Prednisona: comprimido de 5 e 20 mg.

• Metilprednisolona: solução injetável 500 mg.

• Metronidazol: comprimido de 250 e 400 mg.

• Ciprofloxacino: comprimido de 500 mg.

• Azatioprina: comprimido de 50mg

• Metotrexato: solução injetável de 50 mg • Ciclosporina: ampola de 50 mg/ml.

• Infliximabe: frasco ampola com 100 mg

• Adalimumabe: seringas preenchidas com 40 mg.

• Alopurinol: comprimidos de 100 e 300 mg.”

Posteriormente, tendo em vista a juntada de nova receita médica nos autos, informando sobre a imperiosa necessidade do fármaco vindicado, qual seja,
“stelara (ustequinumabe)”,

o Núcleo de Apoio Técnico/NAT emitiu novo parecer, disponível no ID n.

8280131, vejamos:

“
Em cumprimento ao Despacho Num. 17046033, temos a informar que:

1

- A Doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal de origem não conhecida, caracterizada pelo acometimento focal, assimétrico e transmural de qualquer porção do tubo digestivo, da boca ao ânus. Apresenta -se sob três formas principais: inflamatória, fistulosa e fibroestenosante. Os segmentos do tubo digestivo mais acometidos são íleo, cólon e região perianal. Além das manifestações no sistema digestório, a DC pode ter manifestações extraintestinais.

2

-
Stelara (Ustequinumabe): Não contemplado no SUS, está indicado para o tratamento de pacientes com doença moderada a grave com comprovada falha terapêutica aos tratamentos convencionais ou contra-indicações ao uso das medicações mais utilizadas
.
Como relatado pela médica assistente, a Requerente apresentou reação alérgica à medicação Infliximabe, o que a impede de utilizar medicações da mesma classe disponíveis pelo SUS. Dessa forma optou-se pelo uso da medicação Ustequinumabe.

3

-
Consideramos que neste caso em particular HÁ PERTINÊNCIA em fornecer a medicação para o tratamento da Requerente, porém, em virtude do alto custo da mesma sugere -se que em 4 (quatro) meses sejam apresentados novos exames e relatórios médicos que demonstrem à resposta ao tratamento, a fim de se evitar o fornecimento inadequado de medicação de alto valor em paciente que não está apresentando resposta, levando ao desperdício dos parcos recursos da saúde.

4

-
Quanto ao suplemento Modulen, solicitamos que seja apresentado relatório médico e de nutricionista atualizados da Requerente, pois o pedido inicial data de Maio/2018, sendo necessário restar comprovada a necessidade do mesmo ainda após tanto tempo.”

O Juízo singular
deferiu parcialmente a tutela provisória vindicada,
nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC,
DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que os requeridos forneçam à paciente MARIA TEREZA DE SOUZA HARTMAN o medicamento STELARA 90g, conforme prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, ficando consignada a necessidade de apresentação de relatório médico e exames clínicos a cada 04 meses, a fim de comprovar a resposta adequada ao tratamento.

Em relação ao suplemento MODULEN, DETERMINO sejam apresentados relatórios atualizados emitidos por médico e nutricionista, indicando a necessidade de utilização, também no prazo de 10 (dez) dias
.”

Posteriormente, em sede de sentença, o Juízo
a quo
chamou o feito à ordem e retificou os termos de sua decisão liminar, nos seguintes termos:

“
Não menos importante,
CHAMO O FEITO À ORDEM para ALTERAR a decisão liminar proferida no evento 17404302 para DETERMINAR que as partes demandadas, além do medicamento stelara 90mg, forneçam também o suplemento modulen 50g, na forma e especificações prescritas pelo médico que acompanha o caso, uma vez que presente a probabilidade do direito e o perigo de dano, evidenciada pelos relatórios médicos e receituários acostados.”

Não consta nos autos informações sobre o cumprimento da decisão liminar proferida.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença.

Em face da sentença, o Município de Rondonópolis interpôs Recurso de Apelação Cível sustentando a necessidade de reforma da sentença, ante o argumento de que, embora seja solidária a responsabilidade dos entes públicos no que tange ao direito à saúde, tal posicionamento traz enorme desequilíbrio nas contas públicas municipais.

A municipalidade aduz, ainda, que não restou comprovado nos autos a ineficácia/impropriedade dos fármacos dispensados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), não restando preenchido, portanto, os requisitos dispostos no Tema n. 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Neste contexto, requer que seja
o pleito julgado improcedente em face do Município, e que, caso não seja este o entendimento desta Câmara, que haja a determinação para que o Município, juntamente com o Estado de Mato Grosso, forneça a medicação com base no seu princípio ativo indicado (USTEQUINUMABE), e não pelo nome comercial (STELARA) conforme o entendimento desse douto tribunal (ReeNec 41662/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 8/10/2018, publicado no DJE 19/10/2018).

O Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões ao recurso interposto, pugnando pelo
desprovimento deste.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso de apelação, e, em sede de remessa necessária, pela ratificação do decisum

Considerando que se tata de sentença ilíquida, resta-se imprescindível a realização da Remessa Necessária no caso dos autos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de novembro de 2020.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO E REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Rondonópolis/MT em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória, ajuizada por Maria Tereza de Souza Hertman, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em desfavor do Município de Rondonópolis e do Estado de Mato Grosso, julgou a demanda nos seguintes termos:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE a pretensão exordial
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
para DETERMINAR que o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT forneçam a parte demandante o medicamento stelara 90mg e o suplemento modulen 50g, pelo lapso temporal e nas exatas especificações descritas pelo profissional que acompanha o caso.

Não menos importante, CHAMO O FEITO À ORDEM para ALTERAR a decisão liminar proferida no evento 17404302 para DETERMINAR que as partes demandadas, além do medicamento stelara 90mg, forneçam também o suplemento modulen 50g, na forma e especificações prescritas pelo médico que acompanha o caso, uma vez que presente a probabilidade do direito e o perigo de dano, evidenciada pelos relatórios médicos e receituários acostados.

Sem custas processuais, à vista da isenção das Fazendas Públicas ao pagamento, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3o da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

Sem honorários advocatícios, uma vez que, em razão da Emenda Constitucional no 80/2014 não são devidos à Defensoria Pública, se a condenação havida é em desfavor de ente público.

Aguarde-se o prazo recursal.

Transitada em julgado, certifique-se e, após, arquivem-se estes autos, com as baixas e anotações necessárias, observando-se especialmente o disposto na CNGC/MT.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões e, após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, consignando-se as homenagens deste Magistrado.

Sentença sujeita a reexame necessário.

Assim, transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, consignando as homenagens deste Magistrado.

Pois bem.

Sabe-se que o atendimento a direitos como educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à

maternidade e à infância e assistência aos desamparados, previstos no artigo 6o da Constituição Federal de 1988, exige dos poderes públicos, na maior parte dos casos, prestações positivas (direitos de promoção ou direitos prestacionais).

A implementação de tais direitos ocorre mediante políticas públicas concretizadoras de certas prerrogativas individuais e/ou coletivas, destinadas a reduzir as desigualdades sociais existentes e a garantir uma existência humana digna.

Todos os indivíduos são destinatários dos direitos sociais, ainda que a finalidade principal desses direitos seja a proteção dos hipossuficientes e dos mais fragilizados, que são os maiores dependentes das prestações materiais promovidas pelo Estado.

Ademais, é fato que a implementação e proteção de qualquer espécie de direito fundamental envolve, direta ou indiretamente, uma significativa alocação

de

recursos

materiais

e

humanos, todavia,

o “custo” especialmente oneroso dos direitos sociais aliado à escassez de recursos orçamentários impedem

sua

realização

em

grau

máximo

ou,

às

vezes,

até

em

um

grau

satisfatório, e, tal característica impõe a necessidade de que os poderes públicos legitimados pelo batismo popular

- Executivo e Legislativo - elejam as prioridades a serem atendidas entre demandas igualmente legítimas contempladas no texto constitucional.

Ocorre que,

em que pese a formulação e a implementação de políticas públicas serem, em primeiro lugar, atribuição do Legislativo e do Executivo, cujos membros foram escolhidos para este fim, e, que, diante de demandas igualmente

legítimas, cabe ao administrador optar pela que considera mais importante no momento, as liberdades de conformação legislativa e de execução de políticas públicas pelo Executivo não são absolutas, e, portanto, em diversos momentos o judiciário precisa atuar para o fim de garantir o atendimento do direito à saúde a toda a população.

Neste contexto, e, por oportuno, ressalto que as limitações orçamentárias que dificultam ou impedem a implementação dos direitos fundamentais sociais por parte do Estado (
lato sensu
) só poderão ser invocadas com a finalidade de exonerá-lo de suas obrigações constitucionais diante da ocorrência de justo motivo objetivamente aferível,
que não está demonstrado nos autos.

Sabe-se que todos os entes públicos estão enfrentando dificuldades financeiras neste momento, porém, como ressaltado acima, tal fato não é suficiente para afastar a obrigação da municipalidade na prestação do fármaco e do insumo alimentar vindicado nesses autos.

No que tange a necessidade de dispensação da medicação pleiteada no feito, qual seja,
“stelara (ustequinumabe)”,
pelos entes públicos requeridos, se aplica ao caso a tese definida no Tema n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, que define os requisitos cumulativos exigidos para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, a saber:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
[Destaquei]

Por outro lado, a referida tese não se aplica para a verificação da necessidade de dispensação do insumo alimentar vindicado, pelos entes públicos, eis que restou consignado que
o tema afetado, obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, trata
exclusivamente do fornecimento de medicamento,
previsto no inciso I do art. 19-M. M.

A propósito:

DIREITO À SAÚDE.
SUPLEMENTO ALIMENTAR
.
Dever do Poder Público de fornecer os insumos apropriados para a convalescença digna da paciente. Regra de ordem constitucional de eficácia imediata. Desnecessidade de previsão orçamentária.
Inaplicabilidade, no caso, do tema 106.
Remessa necessária improvida. (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10248424720198260071 SP 1024842-47.2019.8.26.0071, Relator: Moacir Peres, Data de Julgamento: 30/07/2020, 7a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/07/2020)
[Destaquei]

EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DO TEMA 106 DEFINIDO PELO STJ – IMPOSSIBILIDADE –
O TEMA 106 DEFINIDO PELO STJ SE APLICA EXCLUSIVAMENTE PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
- DEVE O FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR SER DETERMINADO CONFORME O PRINCÍPIO ATIVO/COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL E NÃO À MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA –– OBSERVÂNCIA DA APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.
2. No voto em que se definiu os critérios e requisitos fixados pelo STJ, quando do julgamento do Tema n. 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS), restou consignado que o tema afetado, obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, trata exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M. M. Está, portanto, fora do âmbito do presente recurso repetitivo a previsão do inciso II, que trata de procedimentos terapêuticos, como, por exemplo, internações, assim, o tema em discussão não é aplicado no caso dos autos, o qual versa sobre a disponibilização de insumo alimentar
. 3. Fere o princípio da razoabilidade a determinação para o fornecimento de insumo com marca determinada, quando há meio alternativo menos gravoso para se chegar ao mesmo resultado, pois, o fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica. 4. A continuidade do fornecimento do insumo alimentar, pelo ente público, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade do mesmo.

(TJ-MT - AC: 00035203420168110063 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 16/12/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2019) [Destaquei]

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE –
INSUMOS – DIVERSO DO TEMA 106
/STJ – PESSOA FINANCEIRAMENTE HIPOSSUFICIENTE – DEVER DE FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO (CF, ART. 196 E 198, II )–
Fornecimento de insumos para tratamento individual – Assunto diverso do tratado no Tema 106 do STJ (REsp 1.657. 156/RJ)
– Atribuição do Sistema Único de Saúde de assistência clínica integral – Inteligência do disposto no artigo 196 da CF – Jurisprudência dominante que estabelece o dever inarredável do Poder Público – Precedente do STJ – Segurança concedida – Sentença integralmente mantida – Negado provimento à remessa necessária.

(TJ-SP - Remessa Necessária: 10011978220188260279 SP 1001197-82.2018.8.26.0279, Relator: Ponte Neto, Data de Julgamento: 31/01/2019, 8a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/01/2019)
[Destaquei]

In casu,
tem-se que restaram, indubitavelmente, preenchidos o segundo e o terceiro requisito do Tema n 106 do Superior Tribunal de Justiça, eis que consta anexa aos autos a declaração de hipossuficiência da parte Autora, disponível no ID n. 8280079, que não foi apresentado, pelos entes públicos, prova que contrarie este documento, bem como porque o laudo médico, disponível no ID n. 8280112, assinado pela Dra. Jacqueline de Marchi (CRM/MT 6343), afirma que a paciente não apresenta capacidade financeira de arcar com o custo da medicação indicada para o seu tratamento.

Ademais, por meio de consulta realizada na internet, verifiquei que o fármaco
“stelara (ustequinumabe)”
possui registro da ANVISA.

Outrossim, tenho que, por meio dos laudos médicos anexos aos autos, disponíveis nos IDs n. 8280080 – 8280082 e ID n.
8280112, restou demonstrada a
imprescindibilidade da medicação e do insumo alimentar vindicado nos autos, porém não restou demonstrada a ineficácia, para o tratamento da moléstia que acomete a Requerente, de todos os fármacos fornecidos pelo SUS, apenas de alguns deles.

Ocorre que, neste caso em particular, verifico que a Requerente já tentou realizar o tratamento com diversas medicações fornecidas pelo SUS, e nenhuma delas foi eficaz no combate de suas doenças, tendo, inclusive, o Núcleo de Apoio Técnico asseverado isto em seu parecer (
ID n.

8280131)
, senão vejamos:

“Em cumprimento ao Despacho Num. 17046033, temos a informar que:

1

- A Doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal de origem não conhecida, caracterizada pelo acometimento focal, assimétrico e transmural de qualquer porção do tubo digestivo, da boca ao ânus. Apresenta -se sob três formas principais: inflamatória, fistulosa e fibroestenosante. Os segmentos do tubo digestivo mais acometidos são íleo, cólon e região perianal. Além das manifestações no sistema digestório, a DC pode ter manifestações extraintestinais.

2

-
Stelara (Ustequinumabe): Não contemplado no SUS, está indicado para o tratamento de pacientes com doença moderada a grave com comprovada falha terapêutica aos tratamentos convencionais ou contra-indicações ao uso das medicações mais utilizadas
.
Como relatado pela médica assistente, a Requerente apresentou reação alérgica à medicação Infliximabe, o que a impede de utilizar medicações da mesma classe disponíveis pelo SUS. Dessa forma optou-se pelo uso da medicação Ustequinumabe.

3

-
Consideramos que neste caso em particular HÁ PERTINÊNCIA EM FORNECER A MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO DA REQUERENTE, porém, em virtude do alto custo da mesma SUGERE -SE QUE EM 4 (QUATRO) MESES SEJAM APRESENTADOS NOVOS EXAMES E RELATÓRIOS MÉDICOS QUE DEMONSTREM À RESPOSTA AO TRATAMENTO, A FIM DE SE EVITAR O FORNECIMENTO INADEQUADO DE MEDICAÇÃO DE ALTO VALOR EM PACIENTE QUE NÃO ESTÁ APRESENTANDO RESPOSTA, LEVANDO AO DESPERDÍCIO DOS PARCOS RECURSOS DA SAÚDE.

4

-
Quanto ao suplemento Modulen, solicitamos que seja apresentado relatório médico e de nutricionista atualizados da Requerente, pois o pedido inicial data de Maio/2018, sendo necessário restar comprovada a necessidade do mesmo ainda após tanto tempo.”

Nestes termos, tenho que
deve ser dispensado, pelos entes públicos requeridos, o insumo alimentar e a medicação pleiteada no feito, ambos com base em seu princípio ativo, devendo, ainda, ser juntado aos autos relatório médico atualizado que

comprove a imprescindibilidade da continuidade do tratamento com estes a cada 4 (quatro) meses
.

No que tange ao pagamento das custas processuais, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Na forma do artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018).
[Destaquei].

Quanto a ausência na condenação em honorários advocatícios, entendo correto o magistrado
a quo
, em razão da Emenda Constitucional n. 80/2014 que, define ser estes indevidos à Defensoria Pública.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, determinando que o insumo alimentar (“
modulen 400g
”) e o fármaco (“
stelara 90mg
”) vindicado nos autos sejam disponibilizados, pelos entes públicos requeridos, com base apenas em seu princípio ativo, e, em sede de Remessa Necessária, RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA, tão somente para restar consignado nesta que deve ser juntado aos autos receita médica atualizada, a cada 4 (quatro) meses
,
que

comprove a imprescindibilidade da continuidade do tratamento da Requerente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2020